Tribunal: TJSP
Processo: 0001502-62.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Júri popular. Condenação pelo Conselho de Sentença. Defesa pretende a fixação das basilares no mínimo legal, a maior diminuição pela confissão, o afastamento da agravante relativa à embriaguez preordenada e a redução da fração de aumento pelas agravantes. Requer, ainda, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Júri popular. Condenação pelo Conselho de Sentença. Defesa pretende a fixação das basilares no mínimo legal, a maior diminuição pela confissão, o afastamento da agravante relativa à embriaguez preordenada e a redução da fração de aumento pelas agravantes. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto. Parcial provimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Restou demonstrado, nos autos, que o acusado ingeriu bebida alcoólica, de forma preordenada para cometer o delito. Dosimetria. Necessário reconduzir as basilares ao mínimo. Justificativas utilizadas pelo Juízo a quo não se sustentam. Na segunda etapa, adequado o patamar eleito para diminuição pela confissão. Da mesma forma, perfeitamente possível a utilização de duas qualificadoras como agravantes genéricas. No entanto, faz-se necessário reduzir a fração de aumento pelas agravantes. Regime inicial fechado adequado às peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido.